Tribunal: TCU
Processo: 021.887/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1551/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para o cumprimento das determinações exaradas no Acórdão 469/2026-TCU-Segunda Câmara , proferido em processo relativo ao ato de aposentadoria de Maria Garcia Falconi, cujo registro foi negado e que determinou a adoção de providências destinadas à correção de pagamentos considerados irregulares no referido benefício. Considerando que o órgão jurisdicionado, por meio do Ofício 14/2026, subscrito pelo Auditor-Chefe da Auditoria Interna Governamental, solicitou prazo adicional para o cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.3.1.1 e 9.3.2.2 do mencionado acórdão, informando que a implementação das medidas corretivas depende da atuação em sistemas estruturantes de pessoal, bem como da tramitação de procedimentos administrativos que extrapolam a esfera de atuação imediata da unidade responsável; considerando que a unidade técnica, ao examinar o pedido, conforme manifestação constante dos autos do TC Processo 021.887/2025-0 , concluiu pela razoabilidade das justificativas apresentadas, destacando que a unidade jurisdicionada demonstrou ter iniciado as providências necessárias ao cumprimento da deliberação, não se verificando inércia ou resistência ao atendimento das determinações do Tribunal; considerando que foram juntados aos autos comprovantes da abertura de chamado junto à Central SIPEC, evidenciando a adoção de medidas concretas voltadas à regularização da situação apontada e reforçando o caráter excepcional do pedido de dilação de prazo; e considerando, por fim, que a autorização de novo prazo não afasta nem mitiga o dever da Administração de cumprir integralmente o comando decisório, mas se destina a viabilizar o atendimento adequado da determinação anteriormente expedida; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "e", do Regimento Interno do TCU, em autorizar o pedido de prorrogação feito pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, prorrogando por quinze dias o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 469/2026-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 021.887/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Garcia Falconi (XXX.840.458-XX) 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há